Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART.966 DO CPC). AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O exame dos autos revela que a pretensão rescisória é infundada, porquanto carente de respaldo legal ou mesmo jurisprudencial, já que se baseia em conceito equivocado do que seja “violação manifesta de norma jurídica” ou “erro de fato”, não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, ou seja, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade, além do que o cabimento da referida ação autônoma fundada em erro de fato pressupõe que a decisão vergastada tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza.
3. É patente, na espécie, a pretensão de reexame do Recorrente sem que haja, contudo, motivos jurídicos para a reapreciação da lide composta na origem, ultrapassando-se, assim, os limites da via de impugnação eleita e expondo a risco a estabilidade da demanda, uma vez que a ação rescisória é instrumento excepcional para a desconstituição da coisa julgada, não se prestando a satisfazer o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O manejo da rescisória esbarra em pressuposto fundamental consistente na possibilidade jurídica do pedido, o que importa em sua inadmissão, pelo que se reitera os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a inicial e extinguiu o processo por falta de condições específicas para a ação rescisória (art. 966 do CPC).
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.